Tribunal: TJDFT
Processo: 0013242-56.2011.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013242-56.2011.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: DROGARIA DF LTDA - ME, MARLEI CELESTE MESQUITA SANTOS, ROBSON DE CASTRO SANTOS, RONALDO ARLINDO DE CASTRO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito comercial celebrada entre as partes. 1.1. No apelo, o exequente postula o afastamento da prescrição decretada e o prosseguimento da execução. Sustenta que, conforme dispõe o §4o cumulado com o § 1o e inciso III, do artigo 921, do CPC, haverá prescrição intercorrente quando o executado não possuir bens a penhora, tendo a ação ficado paralisada por um ano para a busca de bens e a parte não se manifestar, o que não ocorreu no caso dos presentes autos. Aduz que promoveu o regular prosseguimento da lide, a fim de localizar bens passíveis de constrição. 2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução baseada em cédula de crédito bancário, contados da data do vencimento da última parcela. 2.1. Jurisprudência do STJ: “4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.” (4a Turma, AgRg no AREsp 353.702/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/05/2014). 3. Na hipótese, em 01/01/2014, começou a fluir o prazo de prescrição trienal para a cobrança da dívida. Não se operando nenhuma causa interruptiva da prescrição, esta que se implementaria em 01/01/2017. 3.1. A ação de execução foi proposta/protocolada em 13/10/2011, portanto, dentro do prazo de seu exercício. Registra-se que, em 17/04/2017, os executados foram citados por edital. Oferecidos os embargos, por meio da Curadoria Especial, estes foram julgados improcedentes. 3.2. Ocorre que o exequente, não obteve êxito na localização de bens penhoráveis dos devedores, e o feito foi arquivado em 06/07/2017, suspendendo-se o prazo por 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC. 3.3. Somente em 01/02/2022, o exequente compareceu aos autos alegando afastamento da prescrição em razão suspensão dos prazos em virtude da pandemia do Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta 61 de 04/06/2021 e que tais prazos não se aplicariam aos autos em meio físico. 3.4. Observa-se que os autos foram digitalizados e se encontram em meio digital, com a anuência das partes. 3.5. Neste contexto, a ausência de impulsionamento do feito pelo exequente/apelante, por quase 5 anos, caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. 3.6. Assim, em conformidade com a sentença, o término do prazo prescricional foi alcançado em 25/11/2021, o que impôs a extinção do feito pela consumação da prescrição, nos termos do artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso improvido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 921 do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente, tendo em vista que não teria permanecido inerte, tendo sido cumpridos todos os requisitos necessários para dar prosseguimento ao feito. Pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 39112313). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque restou assentado no acórdão combatido: “Na sentença, ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o pedido satisfativo, o Magistrado consignou que a parte exequente, mesmo intimada, não apresentou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição (...). Veja que os autos foram arquivados em 25/08/2017 e somente em 01/02/2022, o exequente compareceu aos autos alegando afastamento da prescrição. Nesse contexto, verifica-se a ausência de diligências do exequente com o fito de localizar bens penhoráveis (...). Neste contexto, a ausência de impulsionamento do feito pelo exequente/apelante caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente (...). Assim, em conformidade com a sentença, o término do prazo prescricional foi alcançado em 25/11/2021, o que impôs a extinção do feito pela consumação da prescrição” (ID 38314163). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 39112313, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027